Tribunal: TJPA
Processo: 0803560-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803560-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA, LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: DANILO RIBEIRO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVADOS, EM SEDE DE ANÁLISE NÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA E LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17348134) de minha relatoria, na qual conheci do recurso de Agravo de Instrumento e neguei provimento, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Inconformados, os agravantes suscitam, em suma, tais pontos:

“4.1. DA COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM A POSSE EXERCIDA PELAS AGRAVANTES. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO CIVIL.

4.2. DA ILEGALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DA PROPRIEDADE PRIVADA COM BASE EM TERMO GENÉRICOS. DA VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC E ART. 20 DA LINDB.”

Ante esses argumentos, requer o
conhecimento e provimento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18671057).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada,
não vislumbrei probabilidade do direito das agravantes, tendo em vista que, apesar de sustentarem que estariam planejando realizar a expansão de seu posto de combustível, com a realização de obra de aterramento, quando teriam sofrido esbulho por parte do Município de Ananindeua, para
“abster-se de interferir nas obras que estão sendo realizadas pelo Município de Ananindeua na Estrada do Icuí Guajará, para regularização fundiária do Assentamento Informal ‘Comunidade Santa Maria’, por meio do instituto da REURB-S”, denota-se dos autos a circunstância fática de que não se encontravam na posse do terreno vindicado no momento do alegado “esbulho”,
não havendo como proteger a sua posse.

Com efeito, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza, o que não restou demonstrado no terreno vindicado, tendo em vista que a agravante relata que iria começar obra de aterramento para expansão das atividades quando foi notificada pela Prefeitura.

De outra banda, de acordo com os documentos constantes nos autos originários trazidos pelas próprias recorrentes, verifico que tem razão a decisão agravada, tendo em vista que a Certidão de Registro de Imóveis atualizada em novembro de 2022 (ID. nº 80774025)
assevera que há precariedade na descrição da área nos assentamentos do cartório
, não havendo precisão da área postulada pelas agravantes,
capaz de comprovar a propriedade por parte delas.

Observa-se, ainda, que a ocupação se estende entre área pública e particular, de modo que a ausência de identificação das coordenadas geográficas da área a ser desocupada de maneira forçada acarreta riscos de que a liminar de reintegração de posse extrapole a área privada e incida sobre terra pública.

Ademais, como bem destacou o órgão ministerial, nas ações possessórias a análise deve ser baseada na comprovação efetiva dos elementos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMITAÇÃO DE ANÁLISE DOS PONTOS EXAMINADOS SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015. DECISÃO A QUO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. I. Preliminar de nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação idônea, Preliminar Rejeitada, nos termos da fundamentação. II. O agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado secundum eventum litis, limitando-se a análise dos pontos examinados pela decisão atacada, sob pena de prejulgamento da causa e supressão da instância. III.
O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo Diploma Processual. IV. Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados aos autos não possuem a força probante necessária para evidenciar o direito de posse sobre o bem em litígio
. V. Ex Positis, na esteira da manifestação ministerial, conhecido e desprovido o recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau VI. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807813-20.2019.8.14.0000. RELATORA: EXMA. DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES. Julgado em 09 de junho de 2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVADOS, EM SEDE DE ANÁLISE NÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. No que tange ao procedimento das Ações Possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. O mandado liminar de reintegração de posse será expedido quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Nestes casos, cabe ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.
2. Documentos dos autos que não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar de Reintegração de Posse, em acordo com os arts. 561 e 562 do CPC, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia. 3. Manutenção da decisão agravada que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0807460-77.2019.8.14.0000. Relator: RICARDO FERREIRA NUNES. Julgado em 14/05/2020)

Consta, ainda, Certidão de Registro de Imóvel atualizada em 23/01/2023 (ID. nº 72343959), transferida para o Tabelionato do Município de Ananindeua, atestando que a matrícula nº 74.667, aberta a partir do registro anterior da matrícula nº 49.611, estaria sobreposta à Matrícula nº 1005 do Sr. Henrique Gomes da Silva, tendo o Município de Ananindeua realizado a desapropriação deste citado terreno da matrícula nº 1005 Ficha 1 Livro 2 de 1937 (Decreto nº 401/2021), na qual estão sendo realizadas as obras para a construção da EMEF- Parque Eco Escola, que será a primeira Escola do Município que funcionará em tempo Integral.

Além disso, verifico o periculum in mora inverso, em vista do caráter de utilidade pública e relevância da obra e da urgência para sua continuidade, pois tal medida visa a evitar prejuízo à própria coletividade, razão pela qual entendo que, neste momento, deve ser priorizado o interesse público sobre o particular, mormente quando o Município ainda possui em seu favor justo título de posse, a partir do decreto de desapropriação da referida área questionada, salientando que, caso seja comprovada a propriedade das agravantes, ainda cabe pagamento do preço indenizatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. BEM AFETADO AO SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONVERSÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Trata-se de ação reintegratória ajuizada contra a Comlurb/RJ com a finalidade de recuperar a posse de imóveis contratualmente cedidos ao ente da administração indireta por tempo determinado. 3. A instância ordinária atestou que os imóveis estão afetados ao serviço público - servindo de aterro sanitário -, sendo, portanto, inviável a pretensão reintegratória. 4. Com a ocupação e a destinação do bem ao serviço público fica caracterizada a desapropriação indireta, remanescendo ao autor a buscar da indenização por danos, que no caso envolve responsabilidade de cunho contratual e extracontratual. 5.
A jurisprudência desta Eg. Corte e do STF, com fundamento nos princípios da economia e celeridade além da tutela das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa distinta de dinheiro, consagrou a orientação de que é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização por desapropriação indireta
. 6. Na espécie, havendo pedido, é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1060924 RJ 2008/0113189-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 11/11/2009)

Ademais, como frisado na decisão agravada, que, em
“juízo perfuntório da demanda, entendo nesse momento pela inviabilidade da pretensão reintegratória, pois além de pairar dúvida sobre a propriedade e posse da área discutida para as agravantes, verifica-se ainda, que o imóvel se encontra afetado a coletividade, em razão da obra de grande relevância que está sendo construída no local, razão pela qual, nesse momento, mantenho a decisão agravada inalterada”.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/08/2024